Tribunal: CARF
Processo: 10907.722429/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
AGENTEMARÍTIMO.LEGITIMIDADEPASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infraçãoàlegislaçãotributária.Oagentemarítimoé,portanto,partelegítima parafigurarnopolopassivodoautodeinfração.
APLICAÇÃOÀSPENALIDADESDENATUREZAADMINISTRATIVA. PORVEÍCULO.VALORDOAUTODEINFRAÇÃOCORRETO.
A legislação determina de forma clara que a multa a ser aplicada é por veículo, não havendomargem paraunificação do valoremcaso deconduta continuada.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722429/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.207 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CMA GCM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
AGENTEMARÍTIMO.LEGITIMIDADEPASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infraçãoàlegislaçãotributária.Oagentemarítimoé,portanto,partelegítima
parafigurarnopolopassivodoautodeinfração.
APLICAÇÃOÀSPENALIDADESDENATUREZAADMINISTRATIVA.
PORVEÍCULO.VALORDOAUTODEINFRAÇÃOCORRETO.
A legislação determina de forma clara que a multa a ser aplicada é por veículo,
não havendomargem paraunificação do valoremcaso deconduta continuada.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No
2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício pelo
percentual legalmente determinado. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722429/2013-24
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de oliveira .
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-95.548,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, além dos efeitos da denúncia espontânea não se estender a
obrigações acessórias anônimas.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, às fls. 2-15 e tabela
explicativa à fl. 16.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou suas razões às fls. 24-51, alegando,
preliminarmente, que não possui legitimidade passiva, já que é enquadrada como agente
marítimo e a lei só prevê como responsáveis o transportador marítimo ou agente de carga, que
teria ocorrido a denúncia espontânea no referido caso, bem como houve cerceamento de defesa
já que a fiscalização deixou de realizar a descrição sumária no auto de infração. E, no mérito,
teria ocorrido erro material no momento da aplicação da multa e ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ analisou todos os pontos abordados
na impugnação, identificando, preliminarmente, que o agente marítimo e parte legítima para
figurar no polo passivo, não houve cerceamento de defesa, tampouco a ocorrência as denúncia
espontânea, o auto de infração não é nulo e preenche todos seus requisitos, e, no mérito,
esclareceu que :
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

As ocorrências estão consignadas no auto de infração e planilha anexa (fls.
12, 13 e 16).
A “descrição dos fatos” do auto de infração afirma a conduta do autuado, que deixou de
prestar informações nos prazos estipulados pelo artigo 22 da IN 800/2007.
A análise de riscos em operações de comércio exterior, realizada antecipadamente ao
início de procedimentos aduaneiros, pressupõe a captura de informações corretas a
respeito de veículos transportadores, cargas e mercadorias. Deve-se ressaltar que a
fiscalização aduaneira ultrapassa a dimensão tributária arrecadatória, destina-se à
proteção da sociedade, nos âmbitos da economia, saúde, segurança pública e meio
ambiente, dentre outros.
Conduta que implique prejuízo à coleta de informações no prazo estipulado constitui,
portanto, infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O impugnante defende que a multa dever ser única por navio/viagem.
Entretanto, é correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99.
(...)
alegação de “infração continuada” não possui o condão de excluir penas para infrações
distintas, posto que são informações diferentes, independentes umas das outras.
A fiscalização procedeu corretamente ao aplicar multas para as diferentes infrações
detectadas.
(...)
O presente processo trata do manifesto 2109B01986573 e informações registradas em
16/10/2009. Os fatos objeto do auto de infração colacionado pelo impugnante são
distintos, por se referirem a outras datas (29/9/2009 e 30/9/2009).
Improcede a alegação de duplicidade de lançamento.
(...)
Foi aplicada a pena prevista. Rejeita-se a alegação de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, ao julgador administrativo é vedado deixar de aplicar a lei sob argumento de
inconstitucionalidade. Cita-se o Decreto no 7.574/2011.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 17/09/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.213-239) em 19/10/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Recor
ente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítimo.

Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Nesse lastro, há previsão legal para que o transportador seja representado por agên
cia denavegação ou por agente de carga. Artigo 3o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data dos f
atos:
Art. 3o O despacho de exportação terá por base declaração formulada pelo
exportadorouporseumandatário,assimentendidoodespachanteaduaneiro ou o empregado,
funcionário ou o servidor especificamente designado.
Como se vê a Instrução Normativa, que vigorava a época, entendia como exportad
or o seu mandatário, assim entendido como despachante aduaneiro .
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Do cerceamento de defesa:
Alega a recorrente que o auto de infração não descreveu de maneira sumária as
informações fáticas que poderiam dar azo a aplicação de multa e, por isso, haveria cerceamento
de defesa.
No entanto, analisando especificamente as fls. 12 e 16, houve a descrição
completa do descumprimento da prestação de informações.
Além
disso,
cumpre
destacar
que as informações e planilhas acostadas
pela Fiscalização da Fazenda Nacional não foram contestadas pela recorrente, verificando-
se
que
não
houve
juntada
de
documentos de defesa como prova contrária, de modo que tomo como verdadeira a premissa ado
tada de que as informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que e
xecute foram prestadas a destempo.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Erro material na lavratura de auto de infração e teoria da infração
continuada.

Na planilha elaborada pela fiscalização com fulcro nas informações obtidas
no SISCOMEX (fl.16), foram relacionadas as datas das informações do embarque e os efetivos
dias dos embarques, demonstrando a prestação de informação fora do prazo.
Em sua defesa, a Recorrente não refuta esse fato, apenas enfatiza que foram ativid
ades de natureza continuada e que por isso deveria ser aplicada uma única multa.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

Fato que não merece prosperar.
A prestação da informação pode ter ocorrido de forma
continuada, mas a pena é individualizada por veículo que tenha seus registro de embarque inform
ado com atraso, importante observar que a fiscalização não cobrou a multa por DDE em
atraso,
mas
por
veículo,
exatamente conforme esta prescrito no artigo 107 do Decreto Lei 37/1966.
A
fiscalização
demonstra
por meio
de telas extraídas
do SISCOMEX CARGAS
que
foi
verificado
o total
de
três embarcações, tendo
ocorrido atraso
de informação
de
quatro
veículo e com isso
aplicou a multa de R$ 5.000.00 por veículo informado com atraso, totalizando o auto de infração
o valor de R$ 15.000,00.
Pela leitura do tipo infracional contido no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decr
eto Lei 37/1966 não há dúvidas de que a multa é por veículo e por isso concluo pela correção do
auto de infração.
4) Da denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O Artigo 37o da IN 28 RFB de 1994, em vigor na data dos fatos, dizia que:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em caso d
e atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta,ou ao agente de carga;
Como se vê o Decreto Lei no. 37 autorizou que a Fazenda /nacional estipulasse a f
orma e o prazo para prestação das informações de veículo ou carga nele transportada e a IN por s
ua vez estipulou que a informação fosse prestada imediatamente após realizado o embarque.
A fiscalização acostou aos autos tabela na qual constam as datas de
embarque e de informação de cada navio (fl.16).
No presente caso, em todos os casos a informação do embarque foi além
do efetivo embarque o que caracteriza descumprimento da lei.
Ocorre que por ser o caso de descumprimento de deveres instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que informações prestadas a destempo não
compactuam com a finalidade da lei que é de coibir eventuais irregularidades praticadas.
Neste sentido não há o que se falar em denúncia espontânea pelas razões
e fatos aqui expostos.

5) Da ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Não obstante a recorrente alegar que houve ofensa aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, entendo que tal argumento também não deve prosperar.
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas legalmente
previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no dispositivo
legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à lei, não
cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria desproporcional, argumento
este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não
confisco, é imperioso dizer, mais uma vez, que este Colegiado não possui competência para
apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Portanto, entendo que a multa aplicada é proporcional e devidamente legal.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer do
recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exigência fiscal impugnada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.207 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722429/2013-24

Fl. 283
DF CARF MF
Original